Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - A existência de denúncias anônimas, seguida da constatação de situação típica de tráfico de drogas e da confirmação do usuário comprador acerca da traficância, denota que o ingresso dos policiais na residência do paciente revestiu-se de legalidade, notadamente diante do flagrante delito e da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, apesar de já ostentar condenação criminal pela prática do delito de tráfico de drogas, é surpreendido em nova situação de comercialização ilícita de entorpecentes.
III - Ordem denegada.